Tribunal: TCU
Processo: 001.942/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3138/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.942/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Duro Adams (XXX.540.710-XX); Iara Loren Weiss da Silva (XXX.748.339-XX); Indianara de Fatima Weiss Pisetta (XXX.873.799-XX); Irene Campos de Almeida (XXX.522.800-XX); Jussara do Rocio Weiss Madureira (XXX.234.269-XX); Luciane de Oliveira dos Santos (XXX.983.020-XX); Mara Terezinha Estropoli Weiss (XXX.578.239-XX); Maria Cristina Casanova Garcia (XXX.679.140-XX); Marta Regina Garcia de Oliveira (XXX.014.190-XX); Sara Olmira Estropoli Weiss Scariot (XXX.627.889-XX); Terezinha do Rocio de Paula Weiss (XXX.939.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.